Tribunal: TJDFT
Processo: 0713914-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713914-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KENNY ROGER SANTOS COSTA IMPETRANTE: VANESSA GOMES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 70891545), bem assim o atual Relatório da Situação Processual Executória do paciente (Mov. 449.1 – SEEU 0014069-30.2017.8.07.0015), intime-se a impetrante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a subsistência do interesse processual com relação ao presente writ. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator